Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARALISAÇÃO DE DESCONTOS. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O vencimento antecipado é o fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento das parcelas não pagas, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral do débito, a fim de protegê-lo de maiores prejuízos. 1.1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data de vencimento da última parcela do contrato.
2. Estabelecendo o Código de Processo Civil a necessidade de ser o pedido certo e determinado e não demonstrada quaisquer das hipóteses previstas no art. 324, parágrafo 1o, do mesmo diploma, não se mostra plausível a impugnação genérica das cláusulas contratuais, até mesmo por inviabilizar o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa.
3. Conforme previsão contratual expressa, no caso de empréstimo consignado, o contratante possui a obrigação de quitar o débito contraído em caso de impossibilidade de desconto em sua folha de pagamento.
4. A alteração superveniente das condições estabelecidas no contrato atrai a responsabilidade exclusiva do contratante pelo inadimplemento, o qual, seja por redução de seu subsídio, seja pela incidência de outro desconto obrigatório, impossibilitou a continuidade da cobrança nos termos avençados.
5. Não há falar de responsabilidade da instituição financeira em evitar o agravamento de seu próprio prejuízo, como consectário da boa-fé objetiva, pois, em atenção às peculiaridades do caso concreto, considerando-se se tratar de pessoa jurídica envolvida em processo de falência, iniciado pouco após a paralisação do pagamento dos contratos em análise, o qual, como se sabe, é burocrático e lento, incabível exigir da parte comportamento diverso.
6. Preliminar de recurso acolhida. Embargos à Monitória julgados improcedentes.